Tribunal: TJSP
Processo: 1005890-21.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DA AUTORA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES CONCERNENTES A REFLEXOS DE JUROS E ENCARGOS COBRADOS SOBRE O VALOR DECLARADO COMO ABUSIVO – CABIMENTO - Sentença que reconheceu a irregularidade da cobrança pelo banco réu de seguro. Determinação de devolução somente do respectivo valor de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DA AUTORA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES CONCERNENTES A REFLEXOS DE JUROS E ENCARGOS COBRADOS SOBRE O VALOR DECLARADO COMO ABUSIVO – CABIMENTO - Sentença que reconheceu a irregularidade da cobrança pelo banco réu de seguro. Determinação de devolução somente do respectivo valor de forma atualizada. Necessidade, contudo, de determinar também a devolução de eventuais juros e encargos incidentes sobre o valor declarado judicialmente como irregular, o que deverá ser efetuado em sede de liquidação de sentença - Recurso provido, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - DESCABIMENTO – Conforme entendimento pretoriano pacificado, a devolução em dobro do indébito somente tem aplicação uma vez verificada a má-fé em sua cobrança, o que não restou comprovado nos autos, devendo a restituição realizar-se de forma simples, como determinado na r. sentença prolatada - Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – - PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO PARCIAL – Considerado o irrisório proveito econômico obtido pela autora na demanda, a fixação de verba honorária com fulcro no valor da condenação resulta em valor muito baixo de honorários advocatícios, em torno de R$ 200,00, sendo aplicável à hipótese o previsto no §8o do art. 85 do CPC/2015, o que autoriza a fixação da referida verba de forma equitativa. Valor pretendido pela parte autora (R$ 5.000,00), contudo, que representa exagero, razão pela qual a verba honorária deve ser majorada para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia adequada ao trabalho desenvolvido pelo patrono da requerente, considerando a baixa complexidade da causa e o tempo levado para a resolução da demanda - Recurso parcialmente provido, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426586
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005890-21.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante DANIELA
CASSIANO DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005890-21.2019.8.26.0297 -Voto no
2
VOTO No 31.084
APELAÇÃO No: 1005890-21.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES 4a V.C.
APELANTES: DANIELA CASSIANO DOS REIS
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Maria Paula Branquinho Pini
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO PARCIAL PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DA
AUTORA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES CONCERNENTES
A REFLEXOS DE JUROS E ENCARGOS COBRADOS SOBRE
O VALOR DECLARADO COMO ABUSIVO CABIMENTO -
Sentença que reconheceu a irregularidade da cobrança pelo banco
réu de seguro. Determinação de devolução somente do respectivo
valor de forma atualizada. Necessidade, contudo, de determinar
também a devolução de eventuais juros e encargos incidentes
sobre o valor declarado judicialmente como irregular, o que deverá
ser efetuado em sede de liquidação de sentença - Recurso provido,
nessa parte.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO PARCIAL PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - DESCABIMENTO
Conforme entendimento pretoriano pacificado, a devolução em
dobro do indébito somente tem aplicação uma vez verificada a má-
fé em sua cobrança, o que não restou comprovado nos autos,
devendo a restituição realizar-se de forma simples, como
determinado na r. sentença prolatada - Recurso desprovido, nessa
parte.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DA
PARTE AUTORA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CABIMENTO PARCIAL Considerado o
irrisório proveito econômico obtido pela autora na demanda, a
fixação de verba honorária com fulcro no valor da condenação
resulta em valor muito baixo de honorários advocatícios, em torno
de R$ 200,00, sendo aplicável à hipótese o previsto no §8o do art.
85 do CPC/2015, o que autoriza a fixação da referida verba de
forma equitativa. Valor pretendido pela parte autora (R$
5.000,00), contudo, que representa exagero, razão pela qual a
verba honorária deve ser majorada para o importe de R$ 1.000,00
(mil reais), quantia adequada ao trabalho desenvolvido pelo
patrono da requerente, considerando a baixa complexidade da
causa e o tempo levado para a resolução da demanda - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005890-21.2019.8.26.0297 -Voto no
3
parcialmente provido, nessa parte.
Vistos...
Ação
declaratória
de
nulidade
de
cláusula
contratual, cumulada com repetição de indébito, julgada
parcialmente procedente, para declarar a ilegalidade da
cobrança de “seguro”, com a condenação do banco réu à
devolução do respectivo valor atualizado, de forma simples, o
que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
(fls. 99/103).
Inconformada,
a
autora
interpõe
recurso
de
apelação, no qual defende a apuração, em sede de liquidação
de sentença, de reflexos de juros e encargos que incidiram
sobre o valor declarado como indevido pela sentença recorrida
e que teriam elevado o valor final do financiamento em
questionamento, buscando, ainda, a devolução em dobro de
todos os valores devidos pelo banco apelado, requerendo, por
fim, a majoração dos honorários advocatícios fixados em
primeiro grau de jurisdição para o valor de R$ 5.000,00 (fls.
105/111).
Tempestivo, isento de preparo, por ser a apelante
beneficiária da gratuidade da justiça, e respondido, o
recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, ressalta-se ser caso de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor na relação contratual
estabelecida entre as partes deste feito, já tendo sido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005890-21.2019.8.26.0297 -Voto no
4
inclusive, a questão objeto da súmula 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Estabelecida a premissa acima, consigna-se que
tendo sido declarada irregular a cobrança de valor de
“seguro”, decisão contra a qual não houve irresignação por
parte do banco recorrido, mostra-se correta a pretensão da
recorrente de exigir que não somente o respectivo valor
cobrado lhe seja devolvido atualizado, mas também eventuais
juros e encargos proporcionalmente incidentes sobre o valor
declarado como abusivo, de forma que nenhum reflexo advindo
da cobrança considerada judicialmente como irregular seja
suportado pela recorrente, o que deverá ser apurado em fase
de liquidação de sentença.
Todavia, em relação à pretensão da apelante de
restituição em dobro do valor do indébito, deve ser mantida a
decisão da magistrada a quo de devolução simples do valor,
porquanto a hipótese arguida pela recorrente somente teria
aplicação uma vez verificada a má-fé do réu no episódio, o
que não restou comprovado nos autos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça
tem jurisprudência pacífica sobre a questão.
“Conforme assentado na jurisprudência desta Corte,
a repetição será na forma simples quando não
existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido
objeto de controvérsia judicial. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, J. 09/08/2011, DJe 22/08/2011)
“No que se refere à devolução em dobro, já decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005890-21.2019.8.26.0297 -Voto no
5
esta Corte que a declaração de ilegalidade da
cobrança
de
encargos
insertos
nas
cláusulas
contratuais, ainda que importe a devolução dos
respectivos valores, não enseja a repetição em
dobro do indébito, diante da inequívoca ausência de
má-fé. Este entendimento estriba-se no argumento de
que a consecução dos termos contratados, a considerar a obrigatoriedade que o contrato
encerra, vinculando as partes contratantes, não
revela
má-fé
do
fornecedor,
ainda,
que,
posteriormente, reste reconhecida a ilicitude de
determinada cláusula contratual (REsp 1.060.001/DF,
Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 24.2.2011). Assim
sendo, com o não reconhecimento da má-fé pelo
Tribunal de origem, não há que se falar em
condenação à devolução em dobro de valores.”
(STJ - AgRg no AREsp 320.191/SP, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, J. 28/05/2013, DJe 21/06/2013).
No que tange ao pedido de majoração dos honorários
advocatícios,
ressalte-se que
referida
verba deve ser
arbitrada de acordo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sem exagero para evitar o enriquecimento
indevido do advogado, mas também não podendo corresponder em
fonte de desprestígio ao trabalho do patrono vencedor.
No presente caso, a ação foi julgada parcialmente
procedente, com a condenação do réu à devolução do valor de
seguro no importe singelo de R$ 817,80.
Com efeito, ainda que sejam apurados em sede de
liquidação de sentença eventuais reflexos de juros e encargos
sobre referido valor declarado abusivo, como determinado
neste julgamento, a aplicação de percentual de honorários
sobre o proveito econômico obtido pela parte autora na
demanda irá resultar em valor muito baixo, em toro de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005890-21.2019.8.26.0297 -Voto no
6
200,00
(duzentos
reais)
de
verba,
razão
pela
qual,
enquadrando-se o caso dos autos à hipótese prevista no art.
85, §8o, do Código de Processo Civil, a fixação dos
honorários no caso deverá ser efetuada por meio de apreciação
equitativa. Nesse contexto, como visto acima, ante a
necessidade de majoração da verba honorária fixada na r.
sentença proferida, mas, contudo, não podendo alcançar a
quantia pretendida pela parte recorrente, no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais), que representa exagero, os
honorários advocatícios devidos ao patrono da autora são ora
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia adequada ao
trabalho desenvolvido pelo referido causídico, considerando a
baixa complexidade da causa e o tempo exigido para a solução
da demanda.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto, para determinar que, em relação ao contrato de
financiamento firmado entre as partes, eventuais reflexos de
valores de juros e encargos incidentes sobre a quantia
declarada como abusiva pela r. sentença proferida sejam
devolvidos em favor da requerente, de forma simples e
atualizada, o que será apurado em sede de liquidação de
sentença, bem como para determinar a majoração dos honorários
advocatícios de sucumbência, fixando-se, de forma equitativa,
o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
WALTER FONSECA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005890-21.2019.8.26.0297 -Voto no
7